Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007542-19.2018.811.0041
Recorrente: CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO
Recorrido: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83875478) interposto por CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 75050966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
II - A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69. (RAC n° 1007542-19.2018.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente, conforme id. 83082456, apenas para corrigir erro material na ementa, no seguinte sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (grifei)
O recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 2°, § 2° e art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de inexistência mora, eis que a notificação encaminhada pela recorrida foi devolvida pelo motivo “AUSENTE / DESCONHECIDO”, o que ensejaria o prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor para fins de configuração da mora; (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 84040958). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 84106479). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 85834950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos do recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Sustenta o recorrente a inexistência de mora, eis que a notificação encaminhada pela recorrida foi devolvida pelo motivo “AUSENTE / DESCONHECIDO”, o que ensejaria necessidade de prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor para tanto.
Entretanto, conforme consignado no acórdão, a recorrida constituiu o devedor em mora fazendo uso do instrumento de protesto. O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:
“A tese recursal funda-se na alegada ausência de notificação e constituição em mora da parte apelante.
Compulsando as provas carreadas nos autos, observo que a comprovação da mora na inicial se deu através do Instrumento de Protesto, visto a negativa da entrega da notificação encaminhada para o endereço da requerida, ditado por ela no contrato, satisfazendo o requisito legal.
Para o STJ, a notificação entregue no endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente, é suficiente para comprovar a mora. Porém, a situação dos autos é diversa.
Como se verifica nos autos, a notificação extrajudicial foi expedida, porém retornou negativa, diante de inconsistência do endereço indicado (ID. 59351539);
O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora, de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou ao remetente com a observação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.
Nesse sentido, o autor também providenciou o protesto do título junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, constando certidão de que o devedor foi intimado através de edital publicado no Jornal Diário de Cuiabá dia 27/02/2018 (ID 59351540).
A mora se encontra devidamente constituída”. (grifei)
Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
A hipótese dos autos revela que apesar de devolução da correspondência, houve o protesto, o que por si só caracteriza a mora.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, recentemente (em 02/03/2021), autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Não obstante a irresignação da recorrente, vale anotar que o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal (em consonância com a jurisprudência do STJ), também já restou assentado em outras decisões, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
“BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. 1. O § 2o do art. 2o, do Decreto-lei no 911/69 não exige que a prova da mora seja por carta registrada expedida por intermédio de cartório de Títulos e Documentos, apenas. Pode a prova ser feita pelo protesto do título, a critério do credor. E, no caso, foi apresentado o devido título protestado. Se o cartório efetivou o protesto por edital, assim fez por não ter encontrado o réu no seu endereço. E a lei não determina que o protesto não possa ser efetivado por edital. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 146.265/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/1998, DJ 01/03/1999, p. 307)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça